Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE TRAFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. REFORMA. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO DIVERSA DAQUELA UTILIZADA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu entregou/forneceu de maneira ilícita substâncias de uso proscrito.

2. Nos termos da Lei n. 11.343/06, não apenas as condutas de vender ou expor à venda caracterizam o delito de tráfico de drogas, mas também o ato de entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, desde que sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2.1. A conduta de vender materializa apenas uma das dezoito figuras típicas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

3. Não se cogita da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o acusado praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

4. O tráfico de drogas é delito de ação múltipla ou conteúdo variado, de modo que o fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal não é fundamento idôneo, por si só, para elevar a culpabilidade do crime, se não demonstrada concretamente a maior reprovabilidade da conduta.

5. Havendo a existência de sentença condenatória transitada em julgado distinta daquela utilizada para fins de reincidência, está justificada a majoração da pena-base pela negativação dos maus antecedentes.

6. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.

7. Sendo o recorrente reincidente e portador de maus antecedentes, é objetivamente impossível a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado).

8. Tratando-se de condenação à pena privativa de liberdade superior a quatro anos, réu reincidente e portador de maus antecedentes, é inviável a substituição por penas restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.